Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Demonstrados os rendimentos mensais auferidos pela alimentante e sendo presumidas as necessidades do alimentando, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
3. Apelo não provido.